Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IRDR No 21. JULGAMENTO ULTIMADO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator, que não conheceu os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. Os embargos de declaração foram interpostos contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo na pendência da ultimação do julgamento do IRDR no 21.
4. O interesse recursal veiculado, portanto, referiu-se à retomada e continuidade da marcha processual. 4.1. Ocorre que foi ultimado o julgamento do IRDR no 21, o que possibilita o prosseguimento da marcha processual referente aos autos de origem. 4.2. Afigura-se evidente, assim, que não subsiste interesse recursal relativo aos embargos de declaração, pois seu intuito consistiu em evitar a suspensão do processo de origem. No entanto, o curso do processo de origem já pode ser retomado, independentemente do julgamento dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e desprovido.